Tribunal: TJBA
Processo: 8001789-09.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001789-09.2024.8.05.9000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VAN MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

AGRAVADO: JOAO MARIO LEITE DE SANTANA

Advogado(s):DANIEL JESUS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 355, INC. I, E ART. 370 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em análise:

1. Agravo de Instrumento interposto por VAN MIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e anunciou o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inc. I, do CPC.

2. Decisão agravada considerou suficientes as provas documentais constantes dos autos, entendendo que a matéria em discussão é eminentemente de direito, dispensando a necessidade de prova pericial.

Questão em Discussão:

3. Exame da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e do julgamento antecipado da lide.

Razões de Decidir:

4. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, entende que as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos arts. 355, inc. I, e 370 do CPC.

5. O juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias.

Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8001789-09.2024.8.05.9000, e
m que figura como Agravante
VAN MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
e como Agravado
JOÃO MARIO LEITE DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23